Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DESEMPREGO TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
2. No caso, a prestação de 32,5% (trinta e dois vírgula cinco por cento) do salário-mínimo é proporcional a sua capacidade do alimentante e à necessidade do menor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.